Tribunal: TJDFT
Processo: 0719673-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719673-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Paloma de Souza Baldo Scarpellini Embargada: Polo Engenharia e Serviços Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Paloma de Souza Baldo Scarpellini contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante (Id. 72054928). Nos termos das normas previstas nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator